Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o feito veio redistribuído a esta Relatora, conforme certidão de id. 46263376. Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora/exequente informou na petição de id. 40443086 que vem adotando medidas necessárias a satisfação do crédito executado junto ao Juízo rescindendo. Em sendo assim, considerando que entre a questão noticiada pelo Exequente na petição anterior e a presente data decorreram mais de seis meses, intime-se parte Exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, o atual andamento na busca de satisfação do débito executado. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora